Tribunal: TJDFT
Processo: 0728977-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. NÃO PRODUÇÃO DE SOM SUPERIOR AOS LIMITES PERMITIDOS. CONDOMÍNIO. VIZINHANÇA. DESCUMPRIMENTO. COMPROVAÇÃO. MEIOS DE PROVA COMPATÍVEIS E ADMITIDOS EM DIREITO. MULTA COMINATÓRIA. RECALCITRÂNCIA NA CONDUTA PROIBIDA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O descumprimento da obrigação de não fazer, consistente em não produzir som superior a 50dB (cinquenta decibéis) durante o horário diurno, nem superior a 45 dB (quarenta e cinco decibéis) durante o horário noturno, pode ser aferido por quaisquer meios de prova aptos para tal desiderato, inexistindo obrigação de estabelecer um procedimento único e específico para tanto.
2. A multa cominatória tem cunho coercitivo e inibitório, com a finalidade de desestimular a prática do comportamento proibido, de modo que o montante arbitrado deve ser suficiente para desencorajar o inadimplemento.
3. A reiteração continuada do descumprimento da obrigação de não fazer demonstra que o valor inicialmente fixado não foi suficiente para desestimular a conduta, o que justifica a majoração do importe.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.